Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709322-41.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica. 2. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. O argumento de que o fármaco prescrito não está listado nas alternativas padronizadas nas farmácias da rede pública cai por terra quando observada a necessidade do medicamento que foi prescrito, inclusive, por médicos distintos, todos do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF, estando devidamente registrado na ANVISA. 4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 537, §§ 1o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de revogação de multa por descumprimento de ordem judicial já vencida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 537, §§ 1o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, POR CONSIDERÁ-LA ABUSIVA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou o Tribunal estadual quanto a necessidade de redução da multa aplicada pelo descumprimento judicial, porque se mostra exorbitante, encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes. 4. É assente nesta Corte que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica a recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente. AgRg no Ag no 1.276.510/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO, Desembargador Convocado do TJ/BA, DJe 30/6/2010. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1882502/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/9/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao reconhecer a desnecessidade de aplicação de multa decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010